Tribunal: STF
Processo: ARE 1237055
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos (eDOC 8):
    “Trata-se de agravo interposto da decisão que inadmitiu recurso extraordinário cujo objeto é acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 31):
    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CREDITAMENTO. PIS E COFINS. LEIS N°S 10.637/2002 E 10.833/2002. INSUMOS IMPORTADOS. LEI N° 10.865/2004. APLICAÇÃO RETROATIVA. NÃO CABIMENTO. INCENTIVO FISCAL. ART. 150, I, DA CF. E ART. 97 DO CTN. INTERPRETAÇÃO LITERAL. ART. 111 DO CTN. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sustenta a apelante não poder exercer o direito de deduzir os créditos de PIS e COFINS em relação aos insumos importados, tendo em vista a restrição constante dos arts. 3°, § 3°, inciso I, das Leis n. 10.637/02 e 10.833/03. Alega que essa restrição ao direito de crédito durou até 30/04/04, quando a lei estendeu aos insumos importados. Pretende, então, seja reconhecido o direito ao crédito no período de 01/12/02 a 31/01/04 (PIS) e de 01/02/04 a 30/04/04 (COFINS). Inexiste direito da apelante ao creditamento pretendido. 2. O direito ao aproveitamento do crédito de PIS/COFINS não emana da Constituição Federal, ao invés, revela-se como inegável incentivo fiscal. E por se tratar de incentivo fiscal fez-se necessária a edição de lei ordinária autorizando o contribuinte compensar o crédito resultante de tributo pago. 3. No sistema tributário brasileiro, a teor do que dispõe o art. 150, I, da CF/88 e do art. 97, do Código Tributário nacional, consagra-se o princípio da legalidade estrita. Nesse sentido, preconizam a Constituição e o CTN que nenhum tributo poderá ser instituído, majorado, reduzido ou extinto sem lei que estabeleça. 4. Justifica-se, tal entendimento, pelo fato de que o judiciário não poder modificar o sentido da lei, distanciando-se da vontade do legislador e assim, introduzindo fatos e situações não previstas criar lei nova, sob pena de atuar como legislador positivo. 5. É de se aplicar ao caso em apreço, por analogia, a tese sufragada pelo Supremo Tribunal Federal sobre a impossibilidade de aplicação retroativa da Lei n° 9.779/99, segundo a qual "o princípio da não-cumulatividade é alicerçado especialmente sobre o direito à compensação, o que significa que o valor a ser pago na operação posterior sofre a diminuição do que pago anteriormente, pressupondo, portanto, dupla incidência tributária. Assim, se nada foi pago na entrada do produto, nada há ser compensado" (excerto da ementa do AG. REG. no AGTR 716.234/SP, Relator Ministro LUIZ FUX). 7. Apelação improvida.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 39). 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 4º, parágrafo único, 5º, § 2º, 60, § 4º, IV, 150, IV, e 195, § 12, do Texto Constitucional. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, a inconstitucionalidade das limitações aos créditos de PIS e COFINS previstos nos arts. 3º, § 3º, I, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, especialmente em face dos princípios da não cumulatividade, da razoabilidade, da isonomia, da proporcionalidade, do não confisco e da não discriminação. 
    O trânsito do extraordinário foi obstado pela Vice-Presidência do Tribunal a quo, por considerar-se reflexa a eventual ofensa à Constituição (eDoc 2, p. 125).
    É o relatório. Decido.
    Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (a exemplo das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, bem como do Código Tributário Nacional), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do extraordinário.
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Artigo 93, IX, da CF. Ausência de afronta. Apontada ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da CF/88. Infraconstitucional. PIS e COFINS. Juros sobre o capital próprio. Leis 10.637/02 e 10.833/03. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição. A jurisdição foi prestada mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da integração na base de cálculo do PIS e da COFINS dos juros sobre capital próprio, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03). Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.” (ARE 1101908 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 28.09.18)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LANÇAMENTO CONTÁBIL DE PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A análise da questão relativa à exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL de crédito referente à sistemática não cumulativa do PIS e da COFINS demanda a prévia apreciação da controvérsia à luz das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, notadamente as Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003, o Decreto-Lei nº 1.598/1977 e o Ato Declaratório Interpretativo da SRF nº 3/2007. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 964509 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 30.08.16) 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. ART. 3º, § 1º, DA LEI Nº 9.718/1998. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DAS LEIS Nos 10.637/2002 E 10.833/2003. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA. INOCORRÊNCIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 23.6.2014. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 859958 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 07.04.15) 
    Ante o exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil e do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).”
    Nas razões recursais, argumenta-se que a decisão é obscura em face do Tema 756 da sistemática da repercussão geral e omissa em relação à eficacia normativa dos tratados do GATT e do Mercosul, supostamente afastados de forma indevida pela Corte regional (eDoc 9).
    Intimada, a parte embargada se manifestou pela improcedência dos embargos (eDoc 13). 
    É o relatório. Decido.
    De início, registro que, nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.
    A omissão está caracterizada e os embargos merecem acolhimento. 
    Verifica-se que a presente controvérsia encontra referência no Tema 756 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma original era o ARE-RG 790.928, DJe 04.09.2014, e o atual é o RE-RG 841.979, DJe 09.06.2015, ambos de relatoria do Ministro Luiz Fux. Confira-se a ementa: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. ART. 195, § 12, CF/88. PIS. COFINS. ARTIGO 3º , NOTADAMENTE INCISO II E §§ 1º E 2º, DAS LEIS Nºs 10.833/2003, 10.637/2002. ARTIGO 31, § 3º, DA LEI Nº 10.865/2004. RELEVÂNCIA DA MATÉRIA E TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.”
    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 1.024, § 2º, do CPC, acolho os presentes embargos, atribuindo-lhes efeitos integrativos do dispositivo decisório, de cujo teor passa a constar a seguinte redação:
    “Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.” 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente